Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706662-10.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GLAUCIA BATISTA TAVARES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação de conhecimento, subordinada ao procedimento comum, ajuizada por GLÁUCIA BATISTA TAVARES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, na qual pretende a concessão de provimento judicial para declarar seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, bem como ao pagamento das parcelas eventualmente vencidas e vincendas compreendidas entre o reconhecimento do direito e a efetiva implantação do adicional no percentual devido A parte autora afirma ser servidora pública, ocupante do cargo de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Sustenta que desempenha suas atividades na Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional, no Centro de Detenção Provisória (CDP), no Complexo da Papuda. Destaca que em seu local de trabalho está constantemente em contato com internos que apresentam em caráter recorrente patologias infectocontagiosas (tuberculose, pneumonia, hepatites virais, COVID-19, etc.), tendo sido elaborado Laudo Técnico das Condições de Trabalho – LTCAT, que apontou fazer jus ao benefício em grau médio. Afirma que durante sua jornada de trabalho está em contato direto com portadores das mais diversas afecções e está exposta de forma ininterrupta e permanente a riscos de contágio pelas diversas doenças infectocontagiosas. Sustenta que há outros servidores lotados no mesmo setor que recebem o referido adicional. Documentos acompanham a inicial. Apresentada contestação pelo réu (ID 167517652), alegando que a concessão do adicional de insalubridade depende do preenchimento dos requisitos previstos em lei e desde que comprovada a condição de trabalho em ambiente insalubre por laudo pericial. Ao final, requer o julgamento de improcedência do pedido. Consta manifestação da parte autora em réplica (ID 168421338). As partes não requereram a produção de outras provas. Autos saneados em ID 172470763 em que que foi determinada a realização de perícia, de ofício. Os autos foram conclusos para sentença.” (ID 64404741). O pedido deduzido na petição inicial foi julgado procedente nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial para reconhecer o direito da parte autora ao adicional de insalubridade em grau máximo enquanto perdurarem as condições de trabalho aqui delineadas, bem como condenar o réu a pagar à parte autora a diferença dos valores relativos ao grau do adicional de insalubridade, a contar de 17 de maio de 2020, como restar apurado por cálculos. A quantia será objeto de liquidação de sentença, por meio de simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, do CPC, devendo a parte autora instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo, na forma do artigo 524, do referido diploma. O montante devido deverá ser atualizado e corrigido pela taxa SELIC. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil em vigor. Em face da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC. O réu e isento de custas.” (ID 64404741). Distrito Federal apelou (ID 63845387). Em suas razões, argumentou: “A r. sentença recorrida acolheu em parte os pedidos declinados na inicial por considerar que o laudo pericial produzido em juízo comprovou que a Autora exerce atividade que justifica o recebimento do adicional de insalubridade. Com as vênias de estilo, deve ser reformada a r. sentença apelada, pois as atividades desenvolvidas pela parte Autora não envolvem contato permanente/habitual com agentes insalubres, além de não se enquadrarem no que determina o Anexo n. 14 da Norma Regulamentadora n. 15, aprovado pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego. Com efeito, a jurisprudência do TJDFT, é firme do sentido de que as atividades desenvolvidas pelos integrantes da carreira socioeducativa do Distrito Federal não envolvem contato permanente/habitual com agentes insalubres, além de não se enquadrarem no que determina o Anexo n. 14 da Norma Regulamentadora n. 15, aprovado pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, razões pelas quais não ensejam o recebimento de adicional de insalubridade. A confirmar tal alegação, o seguinte precedente firmado em ação coletiva: [...] No mesmo sentido, os seguintes precedentes firmados em ações individuais, sendo que, em ambos os casos abaixo mencionados, as partes ocupavam o mesmo cargo que a Autora, qual seja, agente socioeducativo: [...] No presente caso, conforme é possível verificar no laudo pericial produzido em juízo e na sentença recorrida, as atividades desenvolvidas pela Autora, ocupante do cargo de agente socioeducativa, são as mesmas descritas nos precedentes acima transcritos, razão pela qual é necessário concluir que a servidora não tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade, pois, repita-se, tais atividades não envolvem contato permanente/habitual com agentes insalubres, além de não se enquadrarem no que determina o Anexo n. 14 da Norma Regulamentadora n. 15, aprovado pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego. Por tais razões, deve ser reformada a sentença de 1o grau, de modo a que sejam julgados improcedentes os pedidos.” (ID 64404743). Ao final, requereu: “Ante todo o exposto, o Distrito Federal requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença de 1o grau, nos termos da fundamentação, de modo a que sejam julgados improcedentes os pedidos declinados na inicial, com ônus da sucumbência sendo atribuído exclusivamente à autora.” (ID 64404743). Contrarrazões de ID 64404746 pelo não conhecimento do recurso (alegada violação do princípio da dialeticidade) e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Distrito Federal se pronunciou quanto à preliminar de não conhecimento (petição de ID 65239129). É o relatório. Passo a decidir. A parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil permite ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Referido comando normativo positiva o princípio da dialeticidade recursal, por meio do qual o recurso deve atacar diretamente a decisão impugnada, apresentando argumentos no sentido de anulá-la ou de reformá-la. Na hipótese, a autora, enfermeira, desempenha suas atividades na Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional, no Centro de Detenção Provisória (CDP), Complexo da Papuda, já lhe tendo sido reconhecido, no âmbito administrativo o recebimento do adicional de insalubridade em grau médio. A presente ação objetiva a condenação do Distrito Federal à concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, pedido que foi acolhido pela r. sentença com base na prova pericial produzida nos autos. Em seu recurso, Distrito Federal aduziu que, tanto em ação coletiva, como em ações individuais, foi mantida a não concessão de adicional de insalubridade a servidores da carrreira de agente socioeducativo. E sustentou que, em razão de a autora exercer as mesmas atividades de seus colegas, também não lhe deve ser reconhecido o direito à percepção do adicional de insalubridade. Como se vê, as razões do recurso interposto pelo Distrito Federal dizem respeito a outra situação jurídica, e não à que objeto deste processo. Nenhuma sintonia e/ou pertinência temática entre a causa de pedir e o pedido apresentado na petição inicial, que foi acolhido em sentença, e os fundamentos do recurso interposto. Em outras palavras: Distrito Federal, sequer tangencialmente, atacou os fundamentos da decisão recorrida, razão de dever ser acolhida a preliminar apresentada pela autora em suas contrarrazões. Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? EMBARGOS À EXECUÇÃO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. Esta Corte Superior entende que a proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não alcança os requisitos de admissibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). 3. É pacífico no STJ o entendimento de que ?o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o ônus de explicitar os motivos específicos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente tecer alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor do apelo nobre.? (AgInt no AREsp n. 1.813.746/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.) 3.1. No caso, o Tribunal de origem afirmou estar ausente a indispensável pertinência temática das razões do agravo interno com os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual reconheceu a falta de dialeticidade e não conheceu do agravo interno, com aplicação de multa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido”.(AgInt no AREsp n. 2.547.914/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) Forte nesses argumentos, não conheço do recurso interposto nos termos do que dispõe a parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. Aplico o disposto no § 11 do Código de Processo Civil para majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora e que será objeto de apuração posterior por cálculos. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora